Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-68.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000498-68.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SILAS PEREIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, CAPUT E 311, §2º, III DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. - A materialidade delitiva resta amplamente demonstrada através do auto de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos das testemunhas policiais que constataram a adulteração da placa e a origem ilícita do veículo. - A autoria é inequívoca, tendo o apelante sido flagrado na condução do veículo produto de roubo com sinais identificadores adulterados de forma grosseira e perceptível. - Inexiste fundamento para desclassificação da receptação dolosa para culposa, pois as circunstâncias evidenciam o pleno conhecimento do apelante sobre a origem criminosa do bem. - A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, observando-se os critérios legais do artigo 59 do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000498-68.2023.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, sendo apelante Silas Pereira Santos e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo, nos termos do voto do Relator.